Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso assinala que a autorização legal para o pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia no prazo de 60 dias não afasta a incidência da correção monetária naquele período. Assim, ressalta que se aposentou em setembro de 2019, sendo o valor adimplido apenas em novembro de 2019, de modo que deve a parte ré ser condenada ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor devido a partir da data da sua aposentadoria, ou seja, 05/09/2019.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria no dia 05/09/2019, somente ocorreu o pagamento do valor decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia no mês de novembro de 2019, sem a incidência de correção monetária. Contudo, alega a necessidade do seu pagamento, de modo a preservar o valor real devido.
IV. O artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: ED/ILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1812164, 07107560720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Quanto ao montante devido, deve ser adotado como referência o cálculo elaborado pelo Distrito Federal (ID 62680715 pág. 2) indicando a correção monetária apenas entre 05/09/2019 e 01/11/2019, ou seja, R$ 146,53, a ser atualizado nos termos indicados no presente Acórdão.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 146,53 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) referente à correção monetária incidente no período de 05/09/2019 a 01/11/2019 sobre o valor adimplido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.